Tribunal: TJMT
Processo: 1034413-30.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1034413-30.2023.8.11.0003
ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
RECORRIDOS: DADIVA MATIAS DA SILVA e ESTADO DE MATO GROSSO
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 04 à 07/08/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCLUSÃO DE LITISCONSORTE APÓS TRÂNSITO EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pelo Município de Rondonópolis em face de sentença de mérito, já transitada em julgado, proferida em ação cominatória de obrigação de fazer ajuizada por Dádiva Matias da Silva, na qual foi determinado o fornecimento dos medicamentos colecalciferol 1000ui/gota e carbonato de cálcio. O recurso, contudo, foi apresentado após a extinção do cumprimento da sentença e se volta a matérias relativas ao mérito da ação originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é admissível a interposição de recurso contra sentença de mérito já acobertada pela coisa julgada; (ii) determinar se a alegação de ilegitimidade passiva e o pedido de inclusão de litisconsorte necessário podem ser apreciados após o trânsito em julgado da decisão que reconheceu expressamente a legitimidade do Município de Rondonópolis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A coisa julgada impede a rediscussão de matéria decidida no processo de conhecimento, nos termos do art. 502 do CPC, sendo inadmissível a interposição de recurso com o objetivo de alterar decisão já transitada em julgado.
4. A alegação de ilegitimidade passiva, ainda que de ordem pública, encontra-se preclusa após a estabilização da sentença que reconheceu a legitimidade do ente municipal para figurar no polo passivo da demanda.
5. A interposição de recurso contra decisão que extinguiu o cumprimento de sentença, sem impugnar seus fundamentos e atacando exclusivamente aspectos da fase de conhecimento, viola o princípio da dialeticidade e conduz à inadmissibilidade do recurso.
6. A jurisprudência consolidada reconhece que o não enfrentamento dos fundamentos da decisão recorrida impede o conhecimento do recurso, por ofensa ao dever de impugnação específica.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: “1. É inadmissível a interposição de recurso contra sentença de mérito já transitada em julgado, com o objetivo de rediscutir matérias cobertas pela coisa julgada. 2. A alegação de ilegitimidade passiva não pode ser renovada após a preclusão consumativa decorrente do trânsito em julgado da decisão que a apreciou. 3. A desconexão entre os fundamentos recursais e a decisão impugnada configura violação ao princípio da dialeticidade e impede o conhecimento do recurso.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXVI; CPC, arts. 77, III, 502 e 1.015; Lei no 9.099/1995, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.200.828/RR, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 15.05.2023; STF, RE 1.101.360/SP (Tema 1002), j. 10.06.2020; TJMT, N.U 1042246-05.2023.8.11.0002, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 03.10.2024; TJMT, N.U 1077210-27.2023.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 04.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034413-30.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), DADIVA MATIAS DA SILVA - CPF: 581.165.321-20 (RECORRIDO), WEISS & NAKAYAMA LTDA - CNPJ: 08.980.889/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), TCD COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - CNPJ: 48.143.588/0001-69 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025